Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-26.2025.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-26.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURITA MARIA DE JESUS - CPF: 841.309.701-00 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1892-15 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LAURITA MARIA DE JESUS - CPF: 841.309.701-00 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1892-15 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, insurgiu-se contra descontos mensais sob a rubrica "PSERV" realizados em seu benefício. O banco réu sustentou ilegitimidade passiva e regularidade da conduta, enquanto a autora pleiteou a majoração da indenização fixada em R$ 2.000,00, alegando ser o valor irrisório diante da gravidade da lesão a verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva solidária por descontos realizados em conta sob sua gestão; (ii) verificar a licitude dos descontos diante da ausência de comprovação de contratação válida; e (iii) avaliar a necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira detém legitimidade passiva ad causam por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário, uma vez que não comprovou a existência de vínculo contratual ou manifestação de vontade da consumidora.

5.

A ausência de demonstração da origem da dívida e da relação jurídica atesta a má-fé do fornecedor, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

O desconto imotivado sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, ante a privação de recursos essenciais à sobrevivência.

7.

A fixação do quantum indenizatório deve atender às funções punitiva, compensatória e pedagógica, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00 para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

2.

O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 34 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000478-36.2024.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar os requeridos à restituição em dobro dos valores subtraídos, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

O BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais, argui preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando atuar como mero intermediário de pagamentos, sem ingerência sobre a origem do débito.

No mérito, defende a legalidade da conduta por exercício regular de direito, a ausência de prova do abalo moral e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por inexistência de má-fé, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a autora apela visando exclusivamente à majoração da indenização por danos morais.

Sustenta que o valor de R$ 2.000,00 revela-se irrisório frente ao poderio econômico das rés e à gravidade da conduta, que atingiu verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável, deixando de atender ao caráter punitivo-pedagógico do instituto.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelas partes, cada qual reiterando suas teses e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O réu (instituição financeira) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria nenhuma relação com o Contrato objeto da lide.

Discute-se no feito a licitude dos descontos na conta bancária da autora, e o Banco não juntou prova alguma de que ela realmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva do Banco, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Conforme narrado na petição inicial, a demandante é pessoa idosa, contando com 76 anos de idade, e aufere como única fonte de subsistência o benefício previdenciário pago pelo INSS no valor de um salário mínimo.

Sustenta a exordial que, ao buscar auxílio junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no início de julho de 2025, tomou conhecimento de que vinham sendo realizados descontos mensais em seu benefício, em valores que oscilavam entre R$ 61,92 e R$ 89,91, sob a rubrica "PSERV", em favor da primeira requerida.

A autora nega a existência de qualquer negócio jurídico com a empresa Paulista Serviços, asseverando jamais ter solicitado ou autorizado tais cobranças. De igual modo, afirma que o Banco Bradesco, na qualidade de instituição mantenedora da conta onde é creditado o benefício, falhou no dever de segurança e zelo ao permitir descontos em favor de terceiros sem a devida autorização expressa da correntista.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 e condenar o réu a restituir em dobro as quantias descontadas injustificadamente.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

É evidente a capacidade do réu de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que os serviços foram solicitados pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, o réu tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, o apelado não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do apelante (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

E mais, a restituição do indébito deve ser na forma dobrada, pois não ficou demonstrada a origem da dívida ou da relação jurídica, o que caracteriza a ilicitude e a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se a autora alega a não contratação do seguro a incidir sobre o seu benefício previdenciário, cabe a cabe a ré comprovar o contrário.

Não demonstrado que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência da autora, deve ser considerado inexistente.

Comprovada a cobrança do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que determina a repetição do indébito, em dobro.

Se a autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria de natureza alimentar por vários anos, é situação fática que caracteriza os danos morais, pois ultrapassa os limites do mero dissabor, visto que despojada de parte do valor necessário para sua sobrevivência”.

(N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do negócio jurídico e condenar a ré a devolução na forma simples das parcelas pagas pelo autor e em danos morais no valor de R$5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar a legalidade dos descontos realizados pelo réu no benefício previdenciário do autor sem comprovação de contratação válida; (ii) definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ré não comprovou a existência de relação jurídica válida com o autor, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A suposta contratação, alegadamente realizada por ligação telefônica, não atendeu aos requisitos do consentimento informado previstos no art. 6º, III, do CDC, uma vez que não esclareceu adequadamente os direitos e obrigações assumidos pelo consumidor.

5. A má-fé da ré resta configurada pela retenção indevida de valores sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O dano moral decorre da violação do patrimônio mínimo do autor, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as funções punitiva e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor provido para condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e majorar os danos morais para R$ 10.000,00. Recurso do réu não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o montante atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação. (N.U 1000478-36.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).”

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
da autora para os danos morais para o valor de R$10.000,00, mantendo-se os consectários legais estabelecidos na sentença e,
nego provimento
ao recurso do banco.

Majoro os honorários advocatícios em favor da autora para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026